Tribunal: STJ
Processo: 0108930-84.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212335 - RJ (2025/0108930-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GISELLI MARTINS FERREIRA
ADVOGADO
: VITOR SANTANA TENORIO LOPES - DF078872
AGRAVADO
: NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL REGIONAL DA
BARRA DA TIJUCA - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FAMÍLIA DA BARRA
DA TIJUCA - RJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
1. O conflito de competência não é via adequada para se aferir a inteireza e
legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o
acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a
sua instauração.
2. Inexistindo decisões conflitantes dos Juízos suscitados, não se revela
caracterizado o conflito de competência.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49531807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/08/2025 15:09:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: df350ba2-fd39-4c6e-973e-dd5522a51669

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212335 - RJ (2025/0108930-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GISELLI MARTINS FERREIRA
ADVOGADO
: VITOR SANTANA TENORIO LOPES - DF078872
AGRAVADO
: NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL REGIONAL DA
BARRA DA TIJUCA - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FAMÍLIA DA BARRA
DA TIJUCA - RJ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
1. O conflito de competência não é via adequada para se aferir a inteireza e
legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o
acerto ou desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a
sua instauração.
2. Inexistindo decisões conflitantes dos Juízos suscitados, não se revela
caracterizado o conflito de competência.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por GISELLI MARTINS
FERREIRA contra decisão que não conheceu do conflito de competência (fls. 28-32).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende que (fls. 38-42):

Ao analisar o reclamo interposto pelo suscitante, o douto
Ministro julgador entendeu por não conhecer do Conflito
de Competência, cabendo destacar os seguintes trechos do
r. decisum:
[...]
Resumidamente, entendeu-se por não conhecer do apelo
nobre ante o suposto objetivo de o Conflito de
Competência ser um sucedâneo recursal com viés de
revisar a decisão judicial.
[...]
Documento eletrônico VDA47897370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 9d565a36-70ac-4c0a-afbc-7df5999be2ae

Isso porque, ao contrário do que consignado, não se
pretende, por meio deste incidente, reformar decisão
judicial de mérito, tampouco rediscutir acerto ou desacerto
do entendimento anteriormente adotado pela 2a Vara de
Família da Barra da Tijuca/RJ.
Entretanto, busca-se, exclusivamente, o reconhecimento da
incompetência absoluta daquele juízo para processar e
julgar demanda de nítido conteúdo patrimonial, relativa à
extinção de condomínio e à compensação pelo uso
exclusivo de bem comum, matéria que se insere de forma
inequívoca na competência da Vara Cível. Como já
assentado por essa Corte Superior vê-se:
[...]
Houve sim a autoridade judiciária se manifestando quanto
ao conflito de competência, inclusive como citado na
petição inicial do presente Conflito de Competência:
[...]
Porquanto, há motivo claro para a declaração de
incompetência da 2a Vara de Família da barra da Tijuca.
Por esses fundamentos, não se buscando a utilização do
conflito como sucedâneo recursal, entende-se que a decisão
agravada merece ser reformada.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Na espécie, a decisão agravada não conheceu do conflito de
competência em razão dos seguintes fundamentos (fls. 29-31):

O presente conflito de competência é manifestamente
inadmissível.
A jurisprudência desta Corte superior firmou-se no sentido
de que "o âmbito cognitivo do conflito de competência
permite apenas a declaração do juízo competente para
decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso
como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de
decisões proferidas nas demandas que originaram o
incidente. Precedentes" (AgInt nos EDcl no CC n. 200.792
/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
Seção, julgado em
, D Je de
).
28/5/2024
4/6/2024
[...]
Na espécie, verifica-se que a parte suscitante busca, por
meio deste incidente processual, a reforma de decisão
judicial que rejeitou a alegação de competência do Juízo
cível, utilizando-se da presente via como sucedâneo
recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta
Corte Superior.
No mais, acrescente-se que, de acordo com o art. 66 do
CPC, a configuração do conflito de competência pressupõe
que duas ou mais autoridades judiciárias, submetidas a
tribunais
diversos,
declarem-se
competentes
ou
Documento eletrônico VDA47897370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 9d565a36-70ac-4c0a-afbc-7df5999be2ae

incompetentes para processar e julgar determinado
processo ou exista, entre os juízos, controvérsia acerca da
reunião ou separação dos feitos, o que não se verifica na
espécie.
[...]
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e,
em consequência, julgo prejudicado o pedido de liminar.
(grifei)

Com efeito, destaca-se que a decisão agravada está em plena consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que o STJ adota o posicionamento
de que "o conflito positivo de competência não é via adequada para se aferir a inteireza e
legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou
desacerto de decisões proferidas em demandas que deram origem a sua instauração".
(AgRg no CC n. 131.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
10/9/2014
12/9/2014
No mais, ratifica-se que "não há falar em conflito de competência quando
inexistem nos autos decisões conflitantes dos juízos suscitados". (AgInt no CC n. 192.147
/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024
Por fim, reitera-se que a parte suscitante busca, por meio deste incidente
processual, a reforma de decisão judicial que rejeitou a alegação de competência do Juízo
cível, utilizando-se da presente via como sucedâneo recursal, o que não é admitido pela
jurisprudência desta Corte Superior.
Dessarte, não foram apresentados elementos aptos a modificar o decidido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:02
Código de Controle do Documento: 9d565a36-70ac-4c0a-afbc-7df5999be2ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 212.335 / RJ
Número Registro: 2025/0108930-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00311424520188190209 311424520188190209
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GISELLI MARTINS FERREIRA
ADVOGADO
: VITOR SANTANA TENORIO LOPES - DF078872
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA
TIJUCA - RJ
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FAMÍLIA DA BARRA DA
TIJUCA - RJ
INTERES.
: NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GISELLI MARTINS FERREIRA
ADVOGADO : VITOR SANTANA TENORIO LOPES - DF078872
AGRAVADO
: NERIO PENNA MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA
TIJUCA - RJ
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE FAMÍLIA DA BARRA DA
Documento eletrônico VDA49503036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: b1b658f1-019f-4833-8cc3-28d9caadaeef

TIJUCA - RJ
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49503036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: b1b658f1-019f-4833-8cc3-28d9caadaeef